Tribunal: TJSP
Processo: 2316358-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Habeas Corpus: decreto de prisão preventiva. Denúncia: artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Alegação de matéria objeto de Habeas Corpus anterior: inadequação.
Reiteração de pedido. Não conhecimento.
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Processo anterior objeto de

Ementa:
Habeas Corpus: decreto de prisão preventiva. Denúncia: artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Alegação de matéria objeto de Habeas Corpus anterior: inadequação.
Reiteração de pedido. Não conhecimento.
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Processo anterior objeto de "desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06": irrelevância, perdurando a prática do delito em questão, valendo-se o autor do benefício da liberdade provisória deferido em data recente aos fatos, como anotado no Habeas Corpus primevo.
Excesso de prazo: descabimento. Regular tramitação do processo. Ausência de comprovação do descaso ou desídia judicial na condução do processo. Diligência pendente requerida pela própria Defesa.
Impetração conhecida em parte, e nesta, denegada a ordem.